Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700543-82.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA MARIA DE CASTILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Vera Maria de Castilho contra a decisão de indeferimento da medida de urgência no processo de conhecimento n.o 0715192-32.2025.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de suspensão imediata de descontos de imposto de renda sobre a remuneração da agravante, sob a fundamentação de doença grave (fibromialgia). Eis o teor da decisão ora revista (integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos): I. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. A parte autora, em caráter liminar, pretende o reconhecimento de isenção tributária, IRPF, incidente sobre seus proventos de aposentadoria, uma vez que possui enfermidade (fibromialgia) que lhe garantiria tal benefício fiscal. Inicialmente, cumpre ressaltar que não há qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação, capaz de comprometer o eventual direito da autora. Não há risco de perecimento do direito, que justifique a tutela provisória. Ademais, não há elementos mínimos capazes de evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado. A isenção tributária, prevista no artigo 6o, da lei federal n.o 7.713/1988, depende de dois requisitos: 1: os rendimentos decorrem de proventos de aposentadoria e 2: o aposentado deve demonstrar que está acometido de uma das enfermidades previstas no inciso XIV do referido dispositivo. Em relação ao primeiro pressuposto, a autora simplesmente não juntou qualquer documento para demonstrar que está aposentada por entidade distrital. Trata-se de documento indispensável, que deveria acompanhar a inicial, conforme artigo 434 do CPC. O principal pressuposto para o reconhecimento da isenção, origem dos rendimentos, não está respaldado em qualquer prova. Bastaria juntar publicação no DO sobre a aposentadoria em algum órgão da administração distrital. No que se refere ao segundo requisito, a alegação da autora não ostenta nenhuma plausibilidade. A autora faz associação absolutamente equivocada de situações distintas. Ainda que determinada enfermidade tenha sido reconhecida como deficiência, para fins de isenção tributária de IRPF, não há nenhuma relevância. Isto porque a isenção de IRPF somente poderia ser reconhecida se a pessoa estiver acometida de uma das enfermidades listadas no rol taxativo do inciso XIV do artigo 6o da mencionada lei. A fibromialgia não está incluída no referido rol. Portanto, a autora não tem direito à isenção tributária, pois a fibromialgia não é doença prevista na lei de isenção de IRPF, para tal finalidade. É questão básica e elementar de direito tributário que a isenção tributária se interpreta de forma absolutamente restrita, artigo 111 do CTN. Se a fibromialgia não está no rol de doenças que garante a isenção tributária, é impossível qualquer interpretação ampliativa. A autora confunde deficiência com enfermidades capazes de justificar isenção tributária, as quais podem coincidir ou não. Portanto, seja pela ausência de prova da aposentadoria, seja porque a enfermidade que acomete a autora não garante isenção tributária, a tutela provisória deve ser indeferida. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Defiro a prioridade na tramitação, em razão da idade. A parte autora não recolheu as custas processuais. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Sem prejuízo, intime-se a autora para recolhimento das CUSTAS PROCESSUAIS, sob pena as penas da lei. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Ao CJU: Cite-se o DF. Intime-se a autora a recolher as custas processuais. (id 257483997) Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido liminar. A autora pretendia liminarmente o reconhecimento de isenção tributária, IRPF, incidente sobre seus proventos de aposentadoria, uma vez que possui enfermidade (fibromialgia) que lhe garantiria tal benefício fiscal. DECIDO. Custas recolhidas. A parte autora comprova que está aposentada com a juntada do contracheque. Quanto aos embargos, estes não merecem provimento. Explico. De fato, houve mudança legislativa trazida pela Lei n.o 15.176/25, que versa sobre proteção dos direitos da pessoa acometida por Síndrome de Fibromialgia ou Fadiga Crônica ou por Síndrome Complexa de Dor Regional ou outras doenças correlatas. Contudo, conforme prevê o Art. 1o-C da inovação legislativa " A equiparação da pessoa acometida pelas doenças de que trata o art. 1o desta Lei à pessoa com deficiência fica condicionada à realização de avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar que considere os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação na sociedade, nos termos do art. 2o da Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Logo, sem a prova tarifada não há como considerar a parte autora equiparada a pessoa com deficiência para fins de direito. Ademais, quanto a isenção de IRPF, trata-se de norma taxativa. A concessão de isenção tributária não admite interpretação extensiva. Logo, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, razoes pelas quais REJEITO os embargos e mantenho a decisão proferida na íntegra. No mais, aguarde-se prazo para contestação. Por fim, voltem-me para sentença. (id 258363983) A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “A agravante é portadora de Fibromialgia há mais de 30 anos e seu quadro de dores crônicas possuem duração superior há 3 meses, além de possuir antecedentes de hipotireoidismo, diabetes mellitus tipo 2 e glaucoma, conforme diagnosticado pelo anexo laudo médico”; (b) “Em recente mudança legislativa, a Lei n.o 15.176/25 reconheceu a fibromialgia como condição passível de configurar deficiência, o que abre caminho para a isenção do IR sob critérios de deficiência, e não mais por moléstia grave, lei que entrou em vigor em janeiro de 2026”; (c) “o atestado médico realizado em 11/06/2012 pela Dra. Aurea da Penha Souza, endocrinologista inscrita no CRM/DF 7754, diagnosticou a agravante como portadora de várias patologias, dentre delas, Resistência Insulínica, Hipotireoidismo, Hipertensão Arterial, Dislipidemia, Esteatose Hepática, mas principalmente, ressaltou que a agravante estava com quadro de fibromialgia e depressão grave, além de indicar os inúmeros medicamentos ministrados à ela para o controle das doenças”; (d) “a jurisprudência tem seguido o entendimento de que não se faz necessária a emissão de laudo oficial, quando a moléstia grave puder ser provada por outros meios”; (e) “Os laudos médicos e relatórios anexados pela agravante que comprovam suas inúmeras patologias desde o ano de 2004 e o reconhecimento da fibromialgia desde 2012, agravada em 2025 como crônica e difusa, são aptos a comprovarem as moléstias acometidas pela agravante de forma que se faz desnecessária a perícia médica para comprovar sua condição como passível de configurar deficiência, nos moldes da Lei n.o 15.176/25”; (f) “A agravante é acometida pela fibromialgia, (paralisia irreversível e incapacitante), além de possuir diagnóstico de espondiloartrose toracolombar degenerativa, osteopenia e com histórico de hipotireoidismo pós-tireoidectomia parcial hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2 e glaucoma. A subsunção de tais doenças, com início de diagnóstico desde o ano de 2004 lhe dá o direito da isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6a em seu inciso XIV”. Defende a presença dos requisitos para a concessão do pedido liminar para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de realizar o desconto do imposto de renda retido dos proventos mensais de aposentadoria da agravante. No mérito, pede a confirmação da tutela, “procedência dos pedidos para condenar o DISTRITO FEDERAL a restituir os valores pagos pela agravante, sejam eles retidos na fonte ou pagos conforme consta nas Declarações de Imposto de Renda, dos últimos 5 (cinco) anos, sem prejuízo dos descontos vincendos que serão descontados em seu contracheque ou pagos nas futuras Declarações de Imposto de Renda até o trâmite final do processo” Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante em que pretende a declaração de isenção do imposto de renda e restituição dos valores descontados. Pois bem. Nos termos da Lei n.o 7.713/1988, a qual altera a legislação do imposto de renda, é de se destacar que: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [...]. (g.n.). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.116.60/BA (tema 250), definiu que o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo, ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas, de modo a não comportar interpretações extensivas ou analogias, consoante art. 111, inc. II, do Código Tributário. Nos termos do enunciado sumular n.o 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (g.n.) Ao editar a súmula 627, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. No REsp 1.836.364, julgado por unanimidade pela Primeira Turma, a reforçar o entendimento sumulado, o Superior Tribunal de Justiça destacou que o referido benefício independe da presença, no momento de sua concessão ou fruição, dos sintomas da moléstia, pois é de conhecimento comum que determinados males de saúde exigem, da pessoa que os teve em algum momento de sua vida, a realização de gastos financeiros perenes - relacionados, por exemplo, a exames de controle ou à aquisição de medicamentos. No caso da fibromialgia, efetivamente, a Lei n.o 15.176/25, art. 1o-C, passou a prever que a equiparação da pessoa acometida pelas doenças de que trata o art. 1o desta Lei à pessoa com deficiência fica condicionada à realização de avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar que considere os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação na sociedade, nos termos do art. 2o da Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Assim, como bem ponderado pela decisão revista, a definição da fibromialgia, enquanto “doença incapacitante” apta a gerar a isenção do imposto de renda necessita de comprovação técnica (prova pericial). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, verifica-se que a parte agravante está com sua saúde comprometida por doenças sérias, conforme evidenciam relatórios médicos, recibos médicos, atestados, receituários e notas fiscais (id 80065178 e seguintes). O relatório médico mais recente indica, de forma genérica e inespecífica, que a agravante, com oitenta anos de idade, apresenta “fibromialgia há muito tempo, faz uso de tratamento medicamentoso e fisioterápico” (id 80065195, datado de 27.11.2025, assinado pela médica Dra. Beatriz Fortuna). Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente e robusto para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, pois ainda será necessário dilação probatória (prova pericial). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Não fosse isso suficiente, em matéria de isenção tributária, aplica-se o direito estrito (Código Tributário, art. 111, inciso II), de forma que é vedada a aplicação analógica para se estabelecer isenções em situações não albergadas pela norma tributária, como, numa primeira visada, parece ser o caso em foco. Nesse sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de concessão de gratuidade da justiça e de suspensão da retenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito. A parte agravante, servidora pública aposentada, alega hipossuficiência econômica e condição médica que justificaria a isenção tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça; (ii) verificar se estão preenchidos os pressupostos legais para a concessão de tutela de urgência, consistente na suspensão da retenção do imposto de renda em razão de moléstia grave. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98, caput) asseguram a concessão da gratuidade da justiça à parte que comprovar insuficiência de recursos, sendo suficiente, em princípio, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte (art. 99, § 3o do CPC), salvo prova inequívoca em sentido contrário. 4. A análise dos autos revela que a parte agravante aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos, é portadora de enfermidades e não ostenta sinais externos de riqueza, não havendo prova robusta que desconstitua a presunção relativa de hipossuficiência. Assim, justifica-se a concessão do benefício. 5. Quanto à isenção de imposto de renda, o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 prevê hipóteses taxativas de isenção relacionadas a doenças graves. No entanto, os documentos médicos apresentados — relatório particular indicando fibromialgia, dores crônicas e depressão — não comprovam, de forma clara e categórica, o enquadramento da enfermidade como "alienação mental" ou outra hipótese legal de isenção. 6. A ausência de laudo pericial oficial ou relatório conclusivo impede o reconhecimento da probabilidade do direito, tornando necessária a dilação probatória. 7. Não se configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois eventual procedência do pedido principal ensejará a restituição dos valores indevidamente retidos, o que afasta o perigo da demora necessário à tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário. 2. A concessão de isenção do imposto de renda por moléstia grave exige documentação robusta que comprove o enquadramento da doença nas hipóteses legais, sendo imprescindível a dilação probatória quando ausente laudo categórico. 3. A ausência de urgência real afasta o requisito do perigo da demora para fins de tutela provisória de urgência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; TJDFT, Acórdão 1920119, 0706840-90.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11.09.2024, DJe 02.10.2024; TJDFT, Acórdão 1647130, 0729740-24.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30.11.2022, DJe 15.12.2022. (Acórdão 2037006, 0721145-31.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro a liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator